Tribunal: TJSP
Processo: 4011447-12.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO REFORMOU A SENTENÇA PARA DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.